Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-36.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004598-36.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-36.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 30360 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1004598-36.2017.8.26.0114
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: SÃO PAULO F. CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da
indenização ao segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença
mantida por outro fundamento. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 276/277, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação regressiva ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Diante da sucumbência, condenou a
autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 279/331) ao sustentar, em síntese, a desnecessidade
do prévio pedido administrativo. Entende demonstrado o nexo de causalidade e a
comprovação do dano. Destaca que os laudos apresentados são suficientes a lastrear suas
alegações e sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público de energia elétrica pelos danos causados a consumidores, pois presente o
nexo de causalidade. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 410/427, com arguição de falta de interesse de agir em razão de ausência de pedido
administrativo, ilegitimidade passiva por falta de ocorrências nas unidades consumidoras.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-36.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Deixo de analisar as preliminares, ante os termos do §2o do art. 282 do
Código de Processo Civil1.
O recurso não merece acolhimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em razão
de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descargas
atmosféricas/oscilações de energia.
Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
A comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao segurado é
imprescindível para que se pleiteie indenização em regresso, pois sem pagamento não se
sub-roga nos direitos e ações que competiriam a este.
No caso, a autora não trouxe aos autos prova dos pagamentos aos
segurados. Os documentos acostados às fls. 93/96 não se prestam para provar a quitação
por parte da seguradora, pois se trata de mero informativo, desprovido de qualquer
autenticação bancária, produzido unilateralmente, sem força probante de recibo de
quitação.
Ora, somente com o pagamento da indenização é que a seguradora sub-
roga-se nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do causador do dano.
Vale dizer, “inexistindo prova do pagamento da indenização ao
1 CPC. Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. (...) § 2o Quando puder decidir o mérito
a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-36.2017.8.26.0114 -Voto no
4
segurado, não há falar em sub-rogação de direitos pela seguradora. Ademais, a pretensão
de receber o valor em regresso cai por terra quando o réu já pagou diretamente à vítima”
(2.Casuística. NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código Civil
Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 05a ed. 2007, p. 652).
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de ressarcimento

Seguradora sub-rogada nos direitos e ações do segurado para
ressarcimento por danos de oscilação de energia elétrica Sentença de
improcedência fundamentada na ausência de comprovação de pagamento
ao segurado Documento que acompanhou a inicial trata-se de “print” ou
tela de computador produzido unilateralmente que não comprova o
desembolso nem se presta a recibo emitido pelo segurado - Pagamento ao
segurado não comprovado
art. 346, CC. SÚMULA No 188, STF
AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO - Juntada de documento em razões de
recurso
Impossibilidade - PRECLUSÃO - Recurso não provido.”
(Apelação 1041925-49.2016.8.26.0114; Relato: Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -1a
Vara; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017).
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. (...) PAGAMENTO
AO SEGURADO NÃO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No
188, STF. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. 1. (...) 3. A comprovação do efetivo
pagamento da seguradora ao segurado é imprescindível para que pleiteie a
indenização em regresso, já que sem pagamento não se sub-roga nos
direitos e ações que competiriam àquele. A mera juntada de prints do
sistema interno da companhia seguradora não comprova o desembolso
nem se presta a recibo emitido pelo segurado 4. Recurso da ré provido,
prejudicado
recurso
adesivo
da
autora.”
(Apelação
1070503-64.2016.8.26.0100; Relator: Artur Marques; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 01/08/2017).
Sendo assim, embora por outro fundamento, mantenho a sentença de
improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-36.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Por fim, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majora-
se a verba honorária em favor do patrono da apelada para 20% do valor da causa.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator